Tribunal: TJMT
Processo: 1022317-89.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022317-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 710.648.188-20 (ADVOGADO), BIRAMAR ROSA DE ALMEIDA - CPF: 212.805.841-49 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA - CPF: 710.293.112-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NO EDITAL DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO PENDENTE NO STF (TEMA 1.255). SUSPENSÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que reconheceu a nulidade do procedimento administrativo que deu origem à cobrança, em razão de irregularidade no edital de citação.

II. Questão em discussão:

2. Duas questões são discutidas: (i) a validade do procedimento administrativo, considerando a alegada nulidade no edital de citação; e (ii) a redução dos honorários advocatícios, cuja análise foi suspensa em virtude da pendência de julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir:

3. Mantém-se o entendimento de que houve irregularidade no edital de citação, o que configura nulidade do procedimento administrativo que originou a cobrança.

4. Não foram trazidos novos argumentos ou fatos capazes de modificar os fundamentos da decisão atacada, que permanece inalterada quanto à nulidade.

5. Quanto à questão dos honorários advocatícios, a análise deve ser sobrestada, tendo em vista a pendência do julgamento do Tema 1.255 pelo STF, que discute a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido quanto à nulidade do procedimento administrativo. Suspensão do julgamento da questão dos honorários advocatícios, em razão da pendência do julgamento do Tema 1.255 no Supremo Tribunal Federal.

Tese de julgamento: "A ausência de fatos novos ou de argumentos relevantes no Agravo Interno mantém inalterada a decisão monocrática que observou a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo impugnado."

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1022317-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS
: BIRAMAR ROSA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 223606662, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Biramar Rosa de Almeida
, a reconhecer a nulidade do procedimento administrativo que deu origem a cobrança, pela irregularidade no edital de citação.

O Recorrente, em síntese, assevera que não há que se falar na mencionada nulidade, já que o edital de notificação foi publicado a respeitar os ditames legais, logo, não seria possível proceder à referida anulação.

Dispõe, também, que os honorários advocatícios devem ser fixados em equidade, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor seria exorbitante.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, e retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

O Recorrido, no ID nº 236890157, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 223606662, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Biramar Rosa de Almeida
, a reconhecer a nulidade do procedimento administrativo que deu origem a cobrança, pela irregularidade no edital de citação.

Assim como registrado no relatório, existem duas questões a serem verificadas, a primeira relativa a ausência de nulidade do processo administrativo, e a outra acerca da minoração dos honorários advocatícios.

No tocante à nulidade do procedimento administrativo, foi registrado na decisão impugnada que:

[...]

Observa-se que o presente feito é Execução Fiscal, cujo crédito exequendo é oriundo de multa ambiental, aplicado pela Administração Pública Estadual. No caso, o Recorrido asseverou que a multa seria inexigível, ante a irregularidade na citação.

Na hipótese, ao observar o procedimento administrativo, é possível constatar que a citação foi por meio de edital, ante a não localização do ora Agravado.

Ocorre que, ao verificar o procedimento, não foram efetuadas quaisquer tentativas de notificação do Recorrente, sendo que restou registrado no procedimento: em uma análise preliminar verificamos que o endereço informado no Auto de Infração nº 114902, bem como, no Ofício nº 1350/SPA/SEMA/2011, trata-se de zona rural, não abrangendo os serviços dos Correios, razão pela qual a intimação será feita via Edital.

No caso, o artigo 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95 (Código Ambiental Estadual de Mato Grosso), prevê:

[...]

Não ocorreu, portanto, qualquer tentativa de notificação que não seja por meio dos correios, a violar a previsão regulada no próprio dispositivo.

Destarte, não seria possível a publicação do edital de notificação, ante o prejuízo do Recorrente, a demandar a nulidade do referido, e, em detrimento da ausência de citação regular, o processo resta maculado.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com relação aos honorários advocatícios, no entanto, é certo que a questão se encontra em discussão no Supremo Tribunal Federal, logo, não pode ser objeto de análise no presente momento, pelo que, há de se sobrestar o feito, nesta parte.

Ante o exposto, a exercer o julgamento parcial de mérito,
nego provimento
ao Agravo Interno, no intuito de manter a anulação do procedimento administrativo que deu origem à cobrança, no entanto, sobresta-se o feito, uma vez que não é possível analisar o recurso com relação aos honorários advocatícios, ante a pendência do julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que deu proveu ao agravo de instrumento n. 1022317-89.2023.8.11.0000 interposto por BIRAMAR ROSA DE ALMEIDA, para reconhecer a nulidade do procedimento administrativo que deu origem à cobrança pela irregularidade no edital de citação e, por conseguinte, julgou extinto o feito originário, fixando honorários advocatícios em favor do Recorrente, este que deve corresponder a 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico, além de ser necessário o escalonamento do valor, nos termos do artigo 85, §§ 3º, III e 5º, do Código de Processo Civil.

Em sessão virtual, a d. Relatora negou provimento ao agravo interno para manter a nulidade do procedimento administrativo que deu origem à cobrança, no entanto, determinou o sobrestamento do feito “uma vez que não é possível analisar o recurso com relação aos honorários advocatícios, ante a pendência do julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal”.

Pois bem.

Sem maiores delongas, concordo com as razões esposadas no voto da d. Relatora em relação à nulidade do procedimento administrativo, eis que houve violação à ampla defesa e ao contraditório em decorrência da nulidade da citação por edital.

Entretanto, não encontro motivos para suspender o andamento deste processo em decorrência do tema 1.255 do STF.

Não há dúvidas quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF), em que se discute a “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal.

Entretanto, não há nenhuma determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual entendo que, atualmente, prevalece a aplicação da tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

Importante registrar que se adotar a suspensão de ofício, como sugerida pela e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos importará em impacto significativo, porquanto tal medida travará a tramitação de inúmeros recursos que discutem honorários advocatícios, aguardando o julgamento final do STF, sobretudo porque a Fazenda Pública corriqueiramente alega tal fundamento, com a pretensão de rediscutir a tese repetitiva fixada pelo tema 1.076 do c. STJ.

Aliás, a Corte Superior tem negado pedidos de sobrestamento, inclusive em casos análogos. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE VISA FIXAR POR EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA

1.076/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 1.255/STF. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 2088915 SP 2023/0271674-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 23/10/2023, Segunda Turma).

A partir dessas premissas, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por oportuno, que “(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”. (ex vi, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, com a devida vênia à eminente relatora, REJEITO a preliminar de sobrestamento do feito e, por conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024